Tribunal: STF
Processo: HC 122235
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE (ART. 129, § 3º, DO CP). PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IGUAL OU INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL ABERTO (ART. 33, § 2º, ALÍNEA C, DO CP). CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.



    1. O regime inicial de cumprimento da pena não resulta tão-somente de seu quantum, mas, também, das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, a que faz remissão o artigo 33, § 3º, do mesmo Código. Destarte, não obstante a pena ter sido fixada em quantidade que permite o início de seu cumprimento em regime semiaberto, nada impede que o juiz, à luz do artigo 59 do Código Penal, imponha regime mais gravoso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 06.02.13; HC 111.365, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 19.03.13; ARE 675.214-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 25.02.13; HC 113.880, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 17.12.12; HC 112.351, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 08.11.12; RHC 114.742, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 08.11.12; HC 108.390, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, Dj de 07.11.12.



    2. In casu, a) o magistrado singular fixou a pena-base acima do mínimo legal – 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão –, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes, motivos, circunstâncias e consequências do crime). Ato contínuo, reduziu o quantum da pena em 6 (seis meses), em face da aplicação da atenuante da confissão espontânea. Ademais, com fundamento nas mesmas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixou o regime inicial semiaberto.



    b) a Corte Estadual, em sede de apelação, manteve a pena fixada e o respectivo regime inicial, com fundamento nas mesmas circunstâncias judiciais desfavoráveis.



    3. Ordem denegada.